Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LOGO, RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, genitor da menor, na importância equivalente a um salário-mínimo. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer, em antecipação de tutela, a revisão dos alimentos provisórios para o patamar de 32% do salário-mínimo e, no mérito, a confirmação da tutela provisória antecipada.
2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da agravada e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 3.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.2. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Jurisprudência: “(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022).
5. Agravo improvido.